Tribunal: TJSP
Processo: 2042301-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042301-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante CENTRAL
PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado MUNICIPIO DE
COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042301-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18129
2
Voto n. 18129
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2042301-30.2020.8.26.0000
Comarca:
Cotia
Agravante:
Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado:
Município de Cotia
Agravo de instrumento. IPTU dos exercícios de 2013 a
2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade,
sob o fundamento de que as matérias alegadas demandam
dilação probatória. Insurgência da excipiente. Pretensão à
reforma. Perda do objeto recursal. Superveniência do
cancelamento do débito pela própria municipalidade.
Recurso prejudicado.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por Central Park Empreendimentos Imobiliários
Ltda., objetivando reformar a r. decisão de p. 40, que, nos autos da execução fiscal
movida pelo Município de Cotia, não conheceu da exceção de pré-executividade
apresentada pela executada, sob o fundamento de a matéria alegada depende de
dilação probatória para o seu deslinde.
Alega a agravante, em síntese, que: (i) o imóvel
tributado pertence à Prefeitura de Cotia, desde 06/12/2004; (ii) trata-se de área
verde doada à municipalidade, por força da implantação do Loteamento
denominado “Residencial Caucaia”, conforme certificado GRAPROHAB n.
30//2000, registrado na matrícula n. 78.956; (iii) a municipalidade de Cotia é o
verdadeiro proprietário/possuidor do imóvel objeto da presente execução, desde
06/12/2004.
Requer, nesse cenário, o recebimento do recurso com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042301-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18129
3
efeito suspensivo, a fim de que sejam sustados os efeitos da r. decisão recorrido. Ao
final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a exceção
apresentada, já que todos os documentos hábeis à análise estão no processo (p.
01/06).
O efeito suspensivo foi indeferido (p. 11/12).
Contraminuta às págs. 16/20.
Em 02/07/2020, a municipalidade protocolou petição
nos autos informando que o débito foi cancelado, de forma que o recurso perdeu o
seu objeto (p. 23).
Intimada para se manifestar acerca do interesse recursal,
a agravada permaneceu silente (p. 29).
II – Fundamentação
Verifica-se que o presente recurso perdeu seu objeto, visto que a
municipalidade agravada procedeu ao cancelamento do débito cobrado no caso em
testilha, sendo certo que requereu no Juízo a quo a extinção do feito, nos termos do
art. 26 da LEF (p. 61 dos autos originais).
Ademais, devidamente intimada, a agravante não demonstrou
interesse no julgamento do recurso.
Deste modo, o presente recurso não comporta mais apreciação,
ante a superveniência do cancelamento do débito pela própria exequente, o que
ensejou a perda do objeto recursal.
III – Conclusão
Diante do exposto, dá-se por prejudicado o presente agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042301-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18129
4
de instrumento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)